Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019681-92.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), WAGNER LEAL IZEPILOVSKI - CPF: 062.141.541-36 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), WAGNER LEAL IZEPILOVSKI - CPF: 062.141.541-36 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDES CRESTINO DE AQUINO - CPF: 036.073.751-00 (VÍTIMA), JOVELINO SILVA DE AQUINO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEVISON RENAN LEAL IZEPILOVSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – CONCRETOS - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019681-92.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz, em favor do Paciente Wagner Leal Izeplovski, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT.

Alega o Impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente não está devidamente fundamentada, já que se baseou apenas na garantia da ordem pública e da lei penal.

Salienta que o Juízo impetrado não apontou nenhum elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do Paciente

Aduz que o Paciente tem residência fixa, emprego lícito e, portanto, inexiste demonstração de que vai tumultuar as investigações, criar embaraços à marcha processual, não se enquadrando, portanto, no conceito de garantia da ordem pública.

Argumenta que a prisão se mostra fundamenta em considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que denota a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário, pelo Des. Márcio Vidal.

As informações foram remetidas, consoante id. N. 29065967, pág. 02.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
(ID. 30372485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo
Wágner Leal Izeplovski
, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática do crime de homicídio tentado, em face do companheiro de sua genitora.

Consta das informações que após discussão de somenos importância, decorrente de uma escolha de músicas em um aparelho de som, o paciente atentou contra a vida de Jovelino Silva Aquino, atual companheiro de sua genitora, com dois tiros de arma de fogo, tendo um dos disparos atingido uma das pernas da vítima.

O Magistrado decretou a prisão cautelar nos seguintes termos,
in verbis:

(...)Essas circunstancias são elementos concretos dos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Com efeito, a periculosidade do indiciado, evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, tiro de arma de fogo, sem motivo aparente, que causou ferimentos na perna da vítima, são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública.

Presentes, portanto, os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado ao indiciado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

O pedido de liminar
foi deferido em sede de plantão judiciário, pelo Des. Márcio Vidal,
pelas seguintes razões:

“Colhe-se dos autos que o Paciente, no dia 24 de dezembro de 2019, estava em uma festa na casa de sua mãe, quando se envolveu em uma briga com o seu padrasto, o que culminou com a sua prisão, em flagrante, acusado da prática do crime de homicídio tentado.

Os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia não demonstram, com certeza, quem foi o autor dos tiros, pois o padrasto do Paciente – Jovelino Silva de Aquino – afirma que foi o Paciente e, este nega, veementemente. Veja-se:

(...) Que estava na casa de sua companheira onde estava tendo uma festa de comemoração do Natal. Que estavam entre família bebendo e escutando música. (...) Que o declarante afirma que Wágner e Deivison são filhos da sua atual companheira e dona da casa. Que num dado momentos os dois filhos de sua companheira começaram a jogar ponto para a família do declarante com tom de provocação. Que então o declarante afirma que viu começar uma confusão e discussão com Wágner e Deivison e a família do declarante. Que neste momento Wágner sacou uma arma e veio em direção ao declarante que segurou a mão de Wágner momento em que este realizou os disparos. Que o declarante afirma ter ouvido dois disparos em sua direção. Que caiu ao solo de costas e acha que foi atingido na perna. Que então levantou e saiu correndo para a rua. (- Jovelino Silva de Aquino – Id. 29061952 – pág. 20).

(...)Que ontem a noite fizeram uma confraternização familiar na sua casa. Que o interrogado mora com a sua mãe. Que a sua mãe encontra-se convivendo maritalmente com Jovelino Silva de Aquino há uns quatro meses. (...). Que estavam fazendo um churrasco e tomando cervejas. Que ali estavam o interrogado e seu irmão Deivison, sua mãe e Jovelino, sua mulher Laine, bem como alguns parentes de Jovelino. (...) Que Jovelino já chegou procurando confusão, dizendo que quem quisesse cumprimentar a mulher dele cairia na bala. Que os parentes de Jovelino começaram a chegar perto e aglomerar. Que iniciou uma confusão generalizada entre todos. Que em certo momento ouviu tiros, mas não quantos. Que não viu quem efetuou os disparos. Que o interrogado nega ter efetuado os disparos. Que não possui e não estava portando arma. Que estava rolando no chão brigando com algum parente do Jovelino, quando ouviu os disparos. (Wágner Leal Izeplovski – Id 29061952 – págs. 32/33).

Vê-se, portanto, que a declarações prestadas até então, além de não demonstra a autoria, afasta a existência de risco à ordem pública,
porque, aparentemente, a discussão do Paciente com o seu padrasto ocorreu após terem ingerido bebidas alcoólicas, afastando, consequentemente, o alegado risco de reiteração criminosa.

Não há desconsiderar que não há elementos que indiquem que o Paciente represente risco à sociedade, já que não há menção de ter sido processado ou estar respondendo a algum processo criminal e as condições pessoais do Paciente – possuir residência fixa e emprego lícito (Id. 29061955 – págs. 01/04) reforçam a tese de que ao ordem pública não está ameaçada.

Frise-se que, embora seja grave o crime imputado ao Paciente, não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Por outro lado, penso ser necessária a decretação de outras medidas cautelares ao Paciente, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.

Nessa esteira, em vista da comprovação do
fumus boni júris
e do
periculum in mora
,

consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, a concessão liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar pleiteada, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, mediante o compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares alternativas: 1) recolhimento aos fins de semana; 2) proibição de frequentar bares e boates no período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) não residir no mesmo local do seu padrasto. Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Serve esta decisão como ALVARÁ para a soltura do preso.”

Consoante se extrai dos autos o Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco à ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema,
com afirmações a respeito da gravidade do delito e aspectos já subsumidos no próprio tipo penal,
carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020